Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700810-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR JOSE DOS REIS AGRAVADO: S Y S PARTICIPACOES S/A, SULIVAM PEDRO COVRE D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento do recurso em decorrência da ausência de dialeticidade recursal, fundamentada da não impugnação nas razões do não conhecimento da impugnação pela constatação pelo Juízo a quo da ocorrência de preclusão consumativa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator